Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-57.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000176-57.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: FERNANDO MIRANDA DE SOUZA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao agravo interno interposto pela municipalidade. O acórdão embargado manteve a extinção da execução fiscal ajuizada contra Fernando Miranda de Souza Filho, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do débito (R$ 1.992,46), da inexistência de medidas administrativas prévias e da ausência de protesto da Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustentou omissão na análise dos argumentos apresentados na apelação, relativos: (i) à inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto; (ii) à ausência de paralisação processual superior a um ano; e (iii) à existência de norma municipal — Decreto nº 1.818/2022 — que fixa piso inferior ao valor executado como critério para o ajuizamento de execuções fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao deixar de analisar fundamentos essenciais deduzidos pelo Município na apelação, notadamente quanto à inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, à ausência de inércia processual e à existência de norma municipal específica que fixaria o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes ao deslinde da controvérsia. O voto condutor expressamente fundamentou a extinção da execução fiscal com base em precedentes do STF (Tema 1.184) e na Resolução CNJ nº 547/2024. Reconheceu-se a ausência de interesse de agir diante do valor executado, da ausência de protesto da CDA e da inexistência de solução administrativa prévia. Ainda que mencionado o Decreto Municipal nº 1.818/2022, o acórdão ponderou que normas locais não afastam a aplicação da diretriz fixada pelo STF quanto à racionalização da cobrança de créditos tributários de pequeno valor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça restringe a oposição de embargos de declaração às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. A rediscussão do mérito ou o inconformismo com a decisão não autorizam o manejo desse recurso aclaratório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, diante da inexistência de vícios sanáveis. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000176-57.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada FERNANDO MIRANDA DE SOUZA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.